Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733226-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: TATIANA STUCKERT DE CAMARGO, CINEFOTO STUCKERT PRESS LTDA, RICARDO HENRIQUE STUCKERT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. MÉTODO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da quantificação do valor do débito a ser solvido pela devedora. 2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação deve respeitar a delimitação contida no dispositivo da sentença, que foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 3. O devedor deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 4. No caso em exame o comando decisório a ser cumprido indica que a seguradora deve restituir, em dobro, o valor das prestações indevidamente pagas pela segurada, a contar da data da comunicação do sinistro. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VII, §§ 1o e 4o, 493, 502, 503, 505, 507, 508 e 924, todos do Código de Processo Civil, defendendo ofensa a coisa julgada, tendo em vista que o valor pleiteado no cumprimento de sentença desrespeita o delimitado na fase do conhecimento. Expõe, ainda, que seja reconhecida a perda do objeto do agravo de instrumento, considerando a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, mediante sentença transitada em julgado. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do STJ e do TJRS para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, OAB/DF 50737 (ID 60614505). Em contrarrazões, a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR DOS SANTOS JAIME, OAB/DF 54.584 (ID 61592504). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância aos artigos 337, inciso VII, §§ 1o e 4o, 493, 502, 503, 505, 507, 508 e 924, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005